Tribunal: TJMT
Processo: 1009069-72.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009069-72.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROBSON JOSE FAUSTINO - CPF: 429.407.961-49 (RECORRENTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS ROTATIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

3. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício.

4. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a parte requerida nos seguintes termos:

“Conceder a liminar pleiteada para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da parte Requerente, a título de cartão de crédito consignado vigente com o Banco BMG S.A., no prazo de 05 dias, bem como determinar que a parte
Requerida se abstenha de inserir o nome do Requerente nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SCPC/SERASA/BOA VISTA e demais), sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

b)
CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

c) Reconhecer a quitação do contrato firmado e
CONDENAR o Requerido a RESTITUIR os valores descontados em excesso à autora, de forma simples
, uma vez que não se amolda à hipótese do artigo 42, parágrafo único do CDC, acrescido de eventuais valores descontados após o ajuizamento da demanda. Este valor deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida.” (grifei).

A recorrente pugna pela reforma da sentença recorrida a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrida requereu pelo improvimento do recurso interposto e no mérito pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023